Tribunal: TJSP
Processo: 1025807-70.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CONDOMÍNIO. Ação de ressarcimento. Contrato de obras de restauro de imóvel no centro histórico de Santos. Dever dos condôminos de concorrer para as despesas de conservação do bem, na força de seus quinhões. Art. 1.315 do Código Civil. Alegação de desnecessidade da contratação, por envolver instalação de esquadrias já executada em contrato anterior firmado pelo autor com a mesma empresa. Rejeição.

Ementa:
CONDOMÍNIO. Ação de ressarcimento. Contrato de obras de restauro de imóvel no centro histórico de Santos. Dever dos condôminos de concorrer para as despesas de conservação do bem, na força de seus quinhões. Art. 1.315 do Código Civil. Alegação de desnecessidade da contratação, por envolver instalação de esquadrias já executada em contrato anterior firmado pelo autor com a mesma empresa. Rejeição. Serviços contratados anteriormente para restauro de estruturas, com objeto distinto do contrato posteriormente. Inexistência de prova de que os serviços previstos no contrato posterior já estavam incluídos no anterior. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.